Tribunal: STM
Processo: 7000201-72.2023.7.03.0103
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. RECURSOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. DIVERSIDADE DE BENS JURÍDICOS TUTELADOS. PATRIMÔNIO. MORALIDADE. PROBIDADE. ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA DE ESTAR DE SERVIÇO (ART. 70, II, “L”, DO CPM). RESTITUIÇÃO PARCIAL. INAPLICABILIDADE. ATENUANTE DO ART. 72, III, “B”, DO CPM E ATENUANTE INOMINADA. ART. 66 DO CÓDIGO PENAL (ART. 66). REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DA DPU. DESPROVIMENTO. RECURSO DO MPM. PROVIMENTO. O peculato é crime próprio em que se exige do sujeito ativo a qualidade de servidor público ou de militar. Portanto, apresenta um elemento funcional que liga o agente à Administração Pública. Por ser um crime contra a Administração Militar, para além do patrimônio, tutela a moralidade e a probidade necessárias aos integrantes das Forças Armadas. Aspectos subjetivos e objetivos do peculato-furto estão sobejamente demonstrados nos autos, afastando a pleiteada desclassificação para furto. Para o reconhecimento da atenuante genérica, prevista no art. 72, inciso III, alínea “b”, do CPM, é necessário o ressarcimento total da dívida devidamente comprovada nos autos e não apenas a presunção dessa quitação. O comportamento do acusado não atingiu somente a empresa privada, por meio do prejuízo financeiro contabilizado, mas também a Administração Militar em virtude do atraso no cronograma de importante projeto para a Força Aérea Brasileira, razão pela qual deve ser afastada a minorante inominada, seja com base no entendimento desta Corte para os casos de desproporção entre a conduta praticada e a pena mínima cominada, seja com base na previsão do art. 66 do Código Penal comum. Autoria e materialidade delitivas comprovadas, bem como ausentes as causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, a condenação pelo crime de peculato-furto deve ser mantida, com reparo na dosimetria da pena. Recurso da Defesa desprovido. Decisão unânime. Recurso do Ministério Público Militar provido para reformar a Sentença, majorando a pena imposta. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/02/2025 A
13/02/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000201-72.2023.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: VINICIUS ALLAN GEHRAT TIDRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/02/2025, às 13:30, a 13/02/2025, às 18:00, na sequência 4, disponibilizada no DE
de 11/12/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DA DEFESA E, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA, MANTIDA A
CONDENAÇÃO IMPOSTA AO EX-SD AER VINICIUS ALLAN GEHRAT TIDRA
PELO JUÍZO "A QUO", AUMENTAR A PENA PARA 3 (TRÊS) ANOS, 7 (SETE)
MESES E 6 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 303, § 2º,
DO CPM, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE ABERTO, NA
FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM E COM O
DIREITO DE CONTINUAR RECORRENDO EM LIBERDADE. O MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA E A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA NEGAVAM PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA E DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, E MANTINHAM INALTERADA A SENTENÇA
HOSTILIZADA, QUE CONDENOU O APELANTE/APELADO À PENA DE 2
(DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO, NO ART. 303, § 2º, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000201-72.2023.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: VINICIUS ALLAN GEHRAT TIDRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. RECURSOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º,
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO
SIMPLES. INVIABILIDADE. DIVERSIDADE DE BENS JURÍDICOS
TUTELADOS.
PATRIMÔNIO.
MORALIDADE.
PROBIDADE.
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
AUMENTO
DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIA DE ESTAR DE SERVIÇO (ART. 70, II, “L”, DO CPM).
RESTITUIÇÃO PARCIAL. INAPLICABILIDADE. ATENUANTE DO
ART. 72, III, “B”, DO CPM E ATENUANTE INOMINADA. ART. 66 DO
CÓDIGO PENAL (ART. 66). REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DA
DPU. DESPROVIMENTO. RECURSO DO MPM. PROVIMENTO.
O peculato é crime próprio em que se exige do sujeito ativo a qualidade de
servidor público ou de militar. Portanto, apresenta um elemento funcional que
liga o agente à Administração Pública. Por ser um crime contra a Administração
Militar, para além do patrimônio, tutela a moralidade e a probidade necessárias
aos integrantes das Forças Armadas. Aspectos subjetivos e objetivos do
peculato-furto estão sobejamente demonstrados nos autos, afastando a pleiteada
desclassificação para furto.
Para o reconhecimento da atenuante genérica, prevista no art. 72, inciso III,
alínea “b”, do CPM, é necessário o ressarcimento total da dívida devidamente
comprovada nos autos e não apenas a presunção dessa quitação.
O comportamento do acusado não atingiu somente a empresa privada, por meio
do prejuízo financeiro contabilizado, mas também a Administração Militar em
virtude do atraso no cronograma de importante projeto para a Força Aérea
Brasileira, razão pela qual deve ser afastada a minorante inominada, seja com
base no entendimento desta Corte para os casos de desproporção entre a
conduta praticada e a pena mínima cominada, seja com base na previsão do art.
66 do Código Penal comum.
Autoria e materialidade delitivas comprovadas, bem como ausentes as causas
excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, a condenação pelo crime de
peculato-furto deve ser mantida, com reparo na dosimetria da pena.
7000201-72.2023.7.03.0103
40001368727 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recurso da Defesa desprovido. Decisão unânime. Recurso do Ministério
Público Militar provido para reformar a Sentença, majorando a pena imposta.
Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao apelo da Defesa e, por maioria, em
dar provimento ao recurso do Ministério Público Militar, para, mantida a condenação imposta
ao ex-Sd Aer VINICIUS ALLAN GEHRAT TIDRA pelo Juízo a quo, aumentar a pena para 3
(três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, como incurso no art. 303, § 2º, do CPM,
a ser cumprida em regime inicialmente aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do
Código Penal comum e com o direito de continuar recorrendo em liberdade.
Brasília, 13 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Apelação, interpostos pelo Ministério Público Militar e
pela Defensoria Pública da União, contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para
a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, que, por unanimidade,
condenou o ex-Soldado VINICIUS ALLAN GEHRAT TIDRA à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, por infração ao art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, com o direito de apelar em
liberdade, o regime inicial aberto para o cumprimento da pena e o sursis pelo prazo de 3
(três) anos.
Em 5 de julho de 2023, o Ministério Público Militar denunciou o sentenciado,
imputando-lhe a prática do crime de peculato-furto pelos seguintes fatos:
Na data de 28 de dezembro de 2021, o então S2 Aeronáutica VINICIUS ALLAN GEHRAT
TIDRA subtraiu, em proveito próprio, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a
qualidade de militar, 6 (seis) componentes/peças de informática que se encontravam nas
dependências da Base Aérea de Canoas (BACO).
Segundo a investigação, o ora denunciado, estava na escala de serviço de permanência no
HANGAR 1 e ingressou indevidamente na sala C2 do HANGAR 1, utilizando chave que estava
no claviculário. Dessa forma, subtraiu 6 (seis) peças de 3 (três) computadores, substituindo-as
por 5 (cinco) peças de qualidade inferior. Referida subtração foi planejada no dia 04 de
dezembro, quando, ao ingressar na referida sala, que estava aberta, verificou as peças e os
modelos constantes nos equipamentos, a fim de comprar peças compatíveis pela internet para
preparar a futura subtração e substituição das peças para ocultação do crime.
O furto somente foi descoberto quando houve o recolhimento dos referidos equipamentos de
informática, que estavam em utilização na sala C2, do Hangar 1, cedida à empresa “AEL
SISTEMAS S/A” (prestadora de serviços da BACO) e se destinavam à execução das atividades
de ensaios de voos.
7000201-72.2023.7.03.0103
40001368727 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As peças subtraídas foram as seguintes: a) uma placa-mãe Z370; b) um processador I7 8700;
c) duas placas de vídeo GTX 1080; d) duas memórias RAM de 8Gb. Conforme avaliação
indireta, referidas peças totalizam o montante de R$ 8.309,84 (oito mil, trezentos e nove reais
e oitenta e quatro centavos), conforme consta no Evento 1 – OUT11, fls. 18/21 e no Evento 50-
OUT2, fls. 25/26.
As peças substituídas e inseridas nos computadores foram as seguintes: a) uma placa-mãe
MSI H310 PRO VH; b) um processador I3 8100; c) uma placa de vídeo VGA GT71O; d)
uma memória de 04Gb; e) uma memória de 08Gb. As peças substituídas, segundo avaliação
indireta, totalizam o montante de R$ 1.187,00 ou de 1.315,98, conforme consta no Evento 50-
OUT2, fls. 25/26.
A materialidade delitiva está comprovada pelas informações e notas fiscais juntadas aos autos
pela empresa “AEL SISTEMAS S/A” (Evento 1 – OUT8, fls. 27/33 e OUT9, fls. 01/10).
A autoria delitiva está comprovada pela confissão do ora denunciado (Evento 1 –OUT11, fls.
09/11), pela “PERÍCIA PAPILOSCÓPICA EM LOCAL” (Evento 1 – OUT5, fls. 16/26 e OUT6,
fl. 01) e pela devolução de algumas peças subtraídas
Frise-se que, além do prejuízo financeiro mencionado, a subtração das peças de informática
‘gerou impacto na operacionalidade das máquinas, inclusive com a indisponibilidade de
algumas destas, o que ocasionou atraso no cronograma de desenvolvimento de projeto de
interesse da Força Aérea Brasileira’, conforme ressaltado pelo Encarregado do IPM (Evento
50-OUT2, fls. 25/26).
Por assim agir, o ora denunciado, valendo-se de facilidade que lhe proporcionava a qualidade
de militar de serviço no Hangar 1, subtraiu bens particulares, de propriedade da empresa
“AEL SISTEMAS S/A”, que estavam em área e sob administração militar da BACO.
(Evento 1 do processo originário). (grifos no original).
A denúncia foi recebida em 11 de julho de 2023. O acusado foi citado no dia 19
seguinte, conforme documentos constantes do evento 21 do processo originário.
Constam dos autos, dentre outros, os seguintes documentos:
Escala de serviço do dia 28/12/2021 (IPM nº 7000052-13.2022.7.03.0103,
evento 1, OUT3, fl. 14);
Laudo nº 0230/2022 – NID/DREX/SR/PF/RS – Perícia Papiloscópica em
Local (IPM nº 7000052-13.2022.7.03.0103, evento 1, OUT5, fls. 16/26 e
OUT6, fls. 1/3);
Laudo nº 0341/2022 – NID/DREX/SR/PF/RS – Complementa o Laudo
Papiloscópico 0230/2022 (IPM nº 7000052-13.2022.7.03.0103, evento 1,
OUT6 fls. 4/6);
Boletim Interno nº 168, de 27/12/2021, com a escala de serviço (IPM nº
7000052-13.2022.7.03.0103, evento 1, OUT6, fl.26);
NPA/GLOG/26B – Serviço de Permanência ao Hangar 1 (IPM nº
7000052-13.2022.7.03.0103, evento 1, OUT6, fl.27/30, e OUT7, fl. 1);
7000201-72.2023.7.03.0103
40001368727 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aviso nº 13/GLOG/2021 (IPM nº 7000052-13.2022.7.03.0103, evento 1,
OUT7, fls. 2/4);
NPA/GLOC/24B – Entrega e recebimento de chaves do claviculário (IPM
nº 7000052-13.2022.7.03.0103, evento 1, OUT7, fls. 4/10);
Cópia do livro de retirada e entrega de chaves (IPM nº 7000052-
13.2022.7.03.0103, evento 1, OUT7, fls. 11/20);
Ficha individual (IPM nº 7000052-13.2022.7.03.0103, evento 1, OUT8,
fls. 1/2);
Histórico Militar (IPM nº 7000052-13.2022.7.03.0103, evento 1, OUT8,
fls. 3/6);
Publicações do acusado no site Clube do Hardware (IPM nº 7000052-
13.2022.7.03.0103, evento 1, OUT8, fls. 6/7);
Fotos do Hangar 1 (IPM nº 7000052-13.2022.7.03.0103, evento 1, OUT8,
fls. 8/11);
Imagens da Porta da Sala de C2 (IPM nº 7000052-13.2022.7.03.0103,
evento 1, OUT8, fl. 12);
Foto da placa mãe restituída pelo acusado (IPM nº 7000052-
13.2022.7.03.0103, evento 1, OUT8, fl. 23);
Foto das memórias restituídas pelo acusado (IPM nº 7000052-
13.2022.7.03.0103, evento 1, OUT8, fls. 24/25 e OUT9, fl. 1);
Aquisição Servidor e Console C2 (IPM nº 7000052-13.2022.7.03.0103,
evento 1, OUT9, fls. 2/7);
Aquisição Computadores Racks – nota fiscal (IPM nº 7000052-
13.2022.7.03.0103, evento 1, OUT9, fls. 8/10);
Avaliação de peças de informática (IPM nº 7000052-13.2022.7.03.0103,
evento 1, OUT10, fls. 18/21);
Relatório do IPM (IPM nº 7000052-13.2022.7.03.0103, evento 1, OUT10,
fls. 23/27);
Informações
sobre
o
prejuízo
causado
(IPM
nº
7000052-
13.2022.7.03.0103, evento 31, OUT1);
Pedido de arquivamento pelo MPM (IPM nº 7000052-13.2022.7.03.0103,
eventos 41 e 66);
Procedimento Administrativo nº 101.2023.000012 da Procuradoria-Geral
da Justiça Militar (IPM nº 7000052-13.2022.7.03.0103, evento 83);
7000201-72.2023.7.03.0103
40001368727 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Parecer 1/10721/20213 - Orçamento dos equipamentos subtraídos (IPM nº
7000052-13.2022.7.03.0103, evento 50, OUT2, fls. 3/27);
Certidões negativas (eventos 6, 13, 17 do processo originário); e
Folhas de alterações (evento 27, OUT2/3).
Em 23 de agosto de 2023, foram inquiridas as seguintes testemunhas arroladas
pelo Ministério Público Militar:
ISMAIL RODRIGO MÜLLER (APM 7000052-13.2022.7.03.0103,
evento 35, VIDEO3);
FABIANO MARQUES FONSECA (APM 7000052-13.2022.7.03.0103,
evento 35, VIDEO2);
2º
Sgt.
CHARLES
MUNIS
DE
SANTANA
(APM
7000052-
13.2022.7.03.0103, evento 35, VIDEO4); e
2º Sgt. BRUNA DOS SANTOS SANTIAGO (APM 7000052-
13.2022.7.03.0103, evento 35, VIDEO1).
A Defensoria Pública da União não arrolou testemunhas.
O acusado foi qualificado e interrogado na sessão do dia 21 de novembro de
2023, ocasião em que confessou a conduta delitiva (APM 7000052-13.2022.7.03.0103,
evento 66, VIDEO2).
Na dilação probatória, prevista no art. 427 do Código de Processo Penal Militar,
o Ministério Público Militar nada requereu (APM 7000052-13.2022.7.03.0103, evento 71).
A Defesa deixou transcorrer in albis o prazo.
Na fase do artigo 428 do Código de Processo Penal Militar, o MPM requereu:
a procedência da denúncia, para fins de CONDENAÇÃO do ex-Soldado da Aeronáutica
VINICIUS ALLAN GEHRAT TIDRA, com base no art. 303, § 2º (peculato-furto), c/c o art.
9.º, inciso II, alínea “b” e “e”, e no art. 70, II, alínea l (‘estando de serviço’), todos do
Código Penal Militar. (APM 7000052-13.2022.7.03.0103, evento 77, fl. 7).
Por sua vez, a Defesa pleiteou “a desclassificação do delito articulado na
denúncia para o crime do art. 240 do CPM por imperativo de justiça.” (APM 7000052-
13.2022.7.03.0103, evento 81, fl. 5).
Em julgamento realizado no dia 11 de julho de 2024, o Conselho Permanente de
Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 3ª CJM, por unanimidade, julgou procedente a
Denúncia para condenar o acusado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, por infração ao art.
303, § 2º, do CPM, com o direito de apelar em liberdade e o regime incialmente aberto para o
cumprimento da pena. O condenado foi favorecido com o benefício do sursis pelo prazo de 3
(três) anos (APM 7000052-13.2022.7.03.0103, evento 151).
7000201-72.2023.7.03.0103
40001368727 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Sentença foi disponibilizada em 12 de julho de 2024 (APM 7000052-
13.2022.7.03.0103, evento 155).
Tempestivamente, as partes manifestaram o interesse de recorrer (APM
7000052-13.2022.7.03.0103, eventos 162 e 163).
Em suas razões recursais, o MPM pleiteia a reforma parcial da Sentença para,
mantida a condenação, aumentar a pena de reclusão imposta ao condenado (APM 7000052-
13.2022.7.03.0103, evento 177).
Por sua vez, a DPU reitera o mesmo pedido formulado em sede de alegações
escritas, para desclassificar o delito contido na denúncia para o crime do art. 240 do CPM.
Em contrarrazões, o MPM requer o desprovimento da Apelação e reitera “o
pedido para o provimento do recurso ministerial (Evento 177), que visa à reforma parcial da
sentença condenatória para aumentar a pena de reclusão imposta ao ex-militar da
Aeronáutica.” (APM 7000052-13.2022.7.03.0103, evento 185).
Ao contra-arrazoar o Apelo ministerial, a Defesa requer o seu desprovimento
(APM 7000052-13.2022.7.03.0103, evento 181).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, no parecer da lavra da Vice-
Procuradora Geral Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, manifesta-se “pelo desprovimento
do Recurso de Apelação defensivo e provimento do Apelo ministerial, para manter-se íntegra
a r. Sentença condenatória, apenas com a reforma da parte da dosimetria da pena, a fim de
exasperar-se a pena imposta, nos moldes das razões ministeriais”. (APM 7000052-
13.2022.7.03.0103, evento 10). (Grifo no original).
O Ministro Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os recursos satisfazem os requisitos processuais de admissibilidade, haja vista a
interposição por partes legítimas e interessadas, razão pela qual deles conheço.
Ambas as partes recorrem a esta Corte objetivando a reforma da Sentença, que
condenou o acusado VINICIUS ALLAN GEHRAT TIDRA, ex-soldado da Aeronáutica, à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 303, § 2º, do CPM.
O referido crime está assim previsto no Código Penal Militar:
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
7000201-72.2023.7.03.0103
40001368727 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior
a vinte vezes o salário mínimo.
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de servidor público.
(Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
Sobre a objetividade jurídica do crime, Coimbra Neves e Streifinger
esclarecem:
[...] o tipo penal do crime de peculato, obviamente, tem por objeto jurídico a Administração
Militar, guardando sua moralidade (probidade), sua ordem administrativa. Não se pode negar,
no entanto, que, embora não tenha natureza patrimonial, há uma tutela mediata do
patrimônio.
Assim, o crime de peculato não requer necessariamente a ofensa ao patrimônio, ‘mas
sobretudo à probidade e à Administração Militar, por envolver, além da ‘coisa pública’, a
ética e a moralidade administrativa, (STM, Apelação n. 0000165-89.2021.7.01.0201, rel.
William de Oliveira Barros, j. 11/06/2019).
1
A DPU, atuando nos interesses do Apelante/Apelado, não pleiteia a sua
absolvição, apenas a desclassificação do crime de peculato-furto para o delito de furto
simples.
Para tanto, sustenta que não ficou configurada a figura típica do art. 303, § 2º,
do CPM, mas aquela prevista no art. 240 do mesmo códice, tendo em vista a inexistência de
algo que corrobore a tese de que o acusado se valeu da condição de militar para o
cometimento da subtração.
Também destaca que as peças objeto do crime eram de propriedade de empresa
prestadora de serviço, não consistindo em patrimônio público (evento 182).
Ao contrário do que afirma a Defesa, os aspectos objetivos e subjetivos do
crime de peculato-furto estão sobejamente demonstrados nos autos, afastando a pleiteada
desclassificação para o crime de furto simples.
Na seara castrense, o peculato é um crime próprio em que se exige do sujeito
ativo a qualidade de servidor público ou de militar. Portanto, apresenta um elemento
funcional que liga o agente à Administração Pública.
Assim, por ser um crime contra a Administração Militar, para além da tutela
mediata do patrimônio, tem por objeto jurídico a proteção da probidade e da moralidade na
Ordem Administrativa, violadas pela conduta do então militar.
No dia 28 de dezembro de 2021, o Apelante/Apelado, escalado para o serviço
de permanência no HANGAR 1, valendo-se da facilidade que a qualidade de militar lhe
proporcionava, utilizou a chave guardada no claviculário para acessar a sala C2, local onde se
encontravam os equipamentos de informática pertencentes à EMPRESA AEL SISTEMAS
S/A.
7000201-72.2023.7.03.0103
40001368727 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalta-se que o Apelante é réu confesso da conduta que lhe foi atribuída. Sua
permanência no HANGAR 1, no dia 28 de dezembro de 2021, é confirmada pela escala de
serviço e pela declaração da 2º Sgt BRUNA DOS SANTOS SANTIAGO, Sargento de Dia.
Assim, com o acesso livre ao local, retirou peças dos computadores de seu
interesse e inseriu outras de menor qualidade e valor, no intuito de disfarçar a subtração das
seguintes peças: uma placa-mãe Z370; um processador I7 8700; duas placas de vídeo GTX
1080; e duas memórias RAM de 8Gb.
O crime só foi descoberto em janeiro, quando os funcionários da referida
empresa retornaram das férias coletivas. Alguns computadores não ligaram e outros não
rodaram o sistema.
Cumpre esclarecer que, sazonalmente, a empresa utiliza uma sala do HANGAR
1, da Base Aérea de Canoas, para Campanhas de Ensaio em conjunto com as aeronaves.
Depois, a logística retorna para o laboratório na sede da AEL SISTEMAS S/A, visando dar
continuidade ao desenvolvimento do projeto.
Ouvido em Juízo, o funcionário FABIANO MARQUES FONSECA destacou
que, além do prejuízo material, houve problema na execução do projeto. Também destacou
que a ocorrência foi informada à Comissão Coordenadora do Programa Aeronave de
Combate (COPAC), OM da Força Aérea Brasileira responsável por gerenciar o projeto,
atuando no desenvolvimento de soluções científico-tecnológicas no campo do Poder
Aeroespacial.
Sobre a qualidade de militar, destaco que é plenamente apta a caracterizar o
crime de peculato-furto, conforme farta jurisprudência desta Corte. Cito:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. CONDENAÇÃO. PECULATO-FURTO.
DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO POR
MAIORIA. Irresignação da Defesa diante da Sentença que condenou o Recorrente como
incurso no crime previsto no art. 303, §2º, do Código Penal Militar. Na hipótese, nem mesmo a
retratação do Acusado ou a versão por ele apresentada é capaz de infirmar o que restou
comprovado a partir da robusta equação probatória que se tem nos autos. E nem, ainda, as
alegações apresentadas nas Razões do Apelo. Verifica-se, com clareza meridiana, que a
fragilidade das alegações defensivas, muitas delas já refutadas na Sentença de 1º grau, não
impede que se forme um sólido juízo de convicção sobre a prova de autoria e materialidade
delitivas, no caso. A situação versada nos autos não se trata de furto, eis que se subsume, com
inteira adequação e propriedade, ao tipo penal do peculato-furto. Acusado valeu-se da
facilidade proporcionada pela qualidade de militar, escalado como sentinela juntamente
com o colega de farda, para subtrair a sua pistola de serviço. A firme jurisprudência desta
Corte adota a teoria da amotio, em contraposição a teoria da ablatio, bastando a inversão da
posse do bem, ainda que momentaneamente ou vigiada. Desprovimento ao Apelo da Defesa.
Decisão majoritária.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000791-
51.2023.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Data de Julgamento: 25/04/2024, Data de Publicação:
19/06/2024). (Grifo nosso).
Assim, o apelo defensivo não deve ser provido.
7000201-72.2023.7.03.0103
40001368727 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, o MPM defende a reforma da Sentença para aumentar a pena
imposta ao condenado. Sustenta:
[...]
Assim, percebe-se que merece reparo a fixação da pena definitiva em 02 (dois) anos de
reclusão, eis que resultado da compensação entre a agravante (serviço) e a atenuante pela
restituição, conforme disposição do CPM, e, novamente, de aplicação de atenuante genérica,
prevista no art. 66 do CP comum, também pela aventada restituição.
Assim, ainda que sejam juntadas aos autos o Termo de Reconhecimento de Dívida e os
comprovantes de pagamento, com datas anteriores ao julgamento, caberá apenas a incidência
de uma atenuação em razão da restituição, qual seja, a específica prevista no art. 72, III, b, do
CPM. Incabível a aplicação da atenuante genérica/inominada do CP comum, fundamentada
no mesmo aventado “ressarcimento do prejuízo”, que já foi considerado para primeira
atenuação.
Por fim, além do prejuízo financeiro causado à empresa AEL SISTEMAS, é importante
destacar que a subtração das peças de informática ‘gerou impacto na operacionalidade das
máquinas, inclusive com a indisponibilidade de algumas destas, o que ocasionou atraso no
cronograma de desenvolvimento de projeto de interesse da Força Aérea Brasileira’, conforme
ressaltado pelo Encarregado do IPM (Evento 50-OUT2, fls. 25/26).
(APM 7000052-13.2022.7.03.0103, Evento 177, fl. 4).
O magistrado fixou a pena-base no mínimo legal de 3 (três) anos. Na segunda
fase, reconheceu que o condenado reparou os danos, nos termos da alínea “b” do inciso III do
art. 72 do CPM (“por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe
ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano”); e a
compensou com a agravante de “estar de serviço”, permanecendo, portanto, no mesmo
patamar.
Contudo, a pena foi reduzida em 1/3, tornando-a definitiva em 2 (dois) anos de
reclusão, patamar inferior à pena mínima em virtude da aplicação da atenuante genérica,
prevista no art. 66 do Código Penal comum. Destaco da Sentença:
Reconheceu-se, no entanto, a desproporcionalidade entre a conduta e a elevada pena prevista
para o delito de peculato, principalmente se considerar a circunstância relevante de que o
prejuízo foi ressarcido pelo réu, impondo-se, nesse caso, aplicar-se, por analogia, a atenuante
genérica do art. 66 do Código Penal Comum, no patamar de 1/3, como tem sido feito pelo
Superior Tribunal Militar em alguns casos (in Apelação nº 7000096-10.2017.7.00.0000,
Relator Min Álvaro Luiz Pinto, data da decisão: 21/06/2018).
Sobre a proporcionalidade das penas, não custa lembrar os ensinamentos de BECCARIA (Dos
delitos e das penas, Cesare Beccaria, Hemus - Livraria Editora Ltda, pág: 97):
É que, para não ser um ato de violência contra o cidadão, a pena deve ser, de modo
essencial, pública, pronta, necessária, a menor das penas aplicáveis nas circunstâncias
referidas, proporcionada ao delito e determinada pela lei.
A pena base foi fixada no mínimo legal, em três anos de reclusão; na segunda fase, a pena
ficou inalterada, considerando que a agravante de estar em serviço (artigo 70, inciso II,
alínea "l" do Código Penal Militar) foi compensada pela atenuante da reparação do dano
7000201-72.2023.7.03.0103
40001368727 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

antes do julgamento (artigo 72, inciso III, alínea "b" do Código Penal Militar); com a
aplicação da atenuante genérica, foi reduzida em um terço (um ano), tornando-se-a definitiva
em dois anos de reclusão.
Reconheceram-se presentes os requisitos do art. 84 do Código Penal Militar, motivo pelo qual
foi concedido o benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de três anos (redação
dada pela Lei nº 14.688/2023), observadas as condições do art. 626 do Código de Processo
Penal Militar, exceto a letra "a", acrescida da obrigação de apresentar-se trimestralmente
nesta Auditoria, registrando o comparecimento. (grifos nossos).
Sobre a dosimetria da pena, cumpre esclarecer que não houve a restituição
integral das peças furtadas antes do oferecimento da Denúncia, somente daquelas não
vendidas. O restante das peças, no valor estipulado de R$ 4.757,85 (quatro mil setecentos e
cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), seria compensado por meio de uma
proposta de ressarcimento parcelado com a empresa AEL SISTEMAS S.A.
Na data do interrogatório, 21 de novembro de 2023, o acusado informou que já
havia pagado 5 (cinco) parcelas, faltando 7 (sete) parcelas de 12 (doze). O julgamento foi
realizado no dia 11 de julho de 2024, portanto 8 meses após o interrogatório. Assim, infere-se
que o acusado tenha saldado sua dívida com a referida empresa antes do julgamento, nos
termos do art. 72, inciso III, alínea “b”, do CPM.
Entretanto, como destacado pelo MPM da instância a quo “não se verifica a
juntada de cópia do Termo de Reconhecimento de Dívida supostamente assinado pelo
acusado, tampouco a juntada dos comprovantes de pagamento.” (Evento 177, fl. 4).
Outro não é o entendimento da douta PGJM, in verbis:
[...]
De fato, não merece acolhimento a tese de aplicação da atenuante prevista no art. 72, III, b,
do CPM com base em suposto ressarcimento do dano, uma vez que não há nos autos
comprovação de tal fato. Da mesma forma, com a devida vênia, a atenuante genérica prevista
no art. 66 do CP comum, não pode ser aplicada com base na alegada restituição.
A mera intenção do agente, como sustentado pela il. DPU, não constitui pressuposto legal
para aplicação da atenuante em questão. O ressarcimento deve ser pleno e eficaz, conforme
exige o art. 72, III, b, do CPM, verbis:
[...]
Portanto, ao destacar que o ressarcimento integral da dívida não deve ser
presumido, mas devidamente comprovado nos autos, a atenuante genérica prevista no art. 72,
inciso III, alínea “b”, do CPM não deve ser reconhecida.
Igualmente, é inaplicável a atenuante inominada prevista no art. 66 do Código
Penal comum. Cito:
Art. 66 - A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou
posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)
7000201-72.2023.7.03.0103
40001368727 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em que pese a existência de julgados desta Corte que reconhecem a aplicação
da minorante inominada nos crimes de peculato, seu uso requer situações excepcionais em
que a pena se mostra desproporcional à conduta, o que não ocorreu no caso em apreço.
Em seu interrogatório, o acusado declarou que precisava de dinheiro para
consertar carro de terceiro envolvido em acidente. Pegou as peças descritas na denúncia e
colocou outras inferiores no lugar para que os computadores funcionassem até que
conseguisse restituir as peças retiradas.
Verifica-se que o crime foi meticulosamente pensado. O acusado, sabedor que
estaria de serviço de permanência no HANGAR 1 no dia 28 de dezembro de 2021, trouxe as
peças necessárias para substituir aquelas de seu interesse, de dentro dos computadores.
Contudo, seu estratagema não funcionou, tendo em vista que os equipamentos adulterados
não rodaram o avançado sistema, ocasionando demora no desenvolvimento e na execução
de importante projeto para a Força Aérea Brasileira e para o país.
Portanto, além do prejuízo financeiro suportado pela empresa privada, a
conduta do acusado alcançou a Administração Militar por ter atrasado o cronograma previsto
pela AEL SISTEMAS S.A em parceria com a COPAC, especificamente no desenvolvimento
dos trabalhos com aeronaves de combate.
Não é demais destacar que o legislador optou por estabelecer, para o crime de
peculato, pena de três a quinze anos, o que demonstra a nítida intenção de reprimir, com mais
rigor, a apropriação e/ou a subtração de dinheiro ou outro bem em razão do cargo ou de
comissão no seio da tropa.
Assim, a autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas e, diante da
inexistência de causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, a condenação pelo crime
de peculato-furto deve ser mantida. Contudo, a dosimetria da pena merece reparos.
Na primeira fase, tendo em vista a primariedade do acusado e a inexistência de
circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal, 3 (três) anos de
reclusão.
Na segunda fase, reconheço, em desfavor do acusado, a agravante genérica
prevista no art. 70, inciso II, alínea “l” (estar de serviço), do CPM, para aumentar a pena em
1/5, o que resulta em 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão.
Na terceira fase, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição, torna-
se definitiva neste patamar.
Deixo de conceder o benefício do sursis por expressa vedação legal, nos termos
do art. 84 do CPM.
ANTE O EXPOSTO, conheço dos recursos e voto no sentido de negar
provimento ao Apelo da Defesa e de dar provimento ao recurso do Ministério Público Militar,
para, mantida a condenação imposta ao ex-Sd Aer VINICIUS ALLAN GEHRAT TIDRA
pelo Juízo a quo, aumentar a pena para 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de
7000201-72.2023.7.03.0103
40001368727 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

reclusão, como incurso no art. 303, § 2º, do CPM, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum e com o direito de
continuar recorrendo em liberdade.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368727v10 e do código CRC bade9be9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 11/3/2025, às 0:29:31
1. NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar – vol único – São
Paulo: Editora JusPodivm, 2021, p. 1678.
7000201-72.2023.7.03.0103
40001368727 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000201-72.2023.7.03.0103/RS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: VINICIUS ALLAN GEHRAT TIDRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, juntamente
com a eminente MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, votei negando
provimento ao Apelo interposto pela Defesa e pelo Ministério Público Militar, mantendo
inalterada a Sentença hostilizada que condenou o Apelante/Apelado à pena de 2 (dois) anos
de reclusão, como incurso no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, diante das razões que
passo a expor.
2. O presente estudo recursal versa sobre recurso de Apelação manejado pela
Defensoria Pública da União (DPU) e pelo Ministério Público Militar, contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição
Judiciária Militar que, por unanimidade, condenou o ex-Soldado VINICIUS ALLAN
GEHRAT TIDRA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, por infração ao art. 303, § 2º, do
Código Penal Militar, com o direito de apelar em liberdade, o regime inicial aberto para o
cumprimento da pena e o sursis pelo prazo de 3 (três) anos.
3. Em breve resumo, no dia 28 de dezembro de 2021, o então S2 Aeronáutica
VINICIUS ALLAN GEHRAT TIDRA subtraiu, em proveito próprio, valendo-se da
facilidade que lhe proporcionava a qualidade de militar, 6 (seis) componentes/peças de
informática que se encontravam nas dependências da Base Aérea de Canoas (BACO).
3.1. Segundo a investigação, o Apelante/Apelado estava na escala de serviço de
permanência no HANGAR 1 e ingressou indevidamente na sala C2 do HANGAR 1,
utilizando chave que estava no claviculário, subtraindo 6 (seis) peças de 3 (três)
computadores, substituindo-as por 5 (cinco) peças de qualidade inferior.
3.2. A subtração somente foi descoberta quando houve o recolhimento dos
referidos equipamentos de informática, que estavam em utilização na sala C2, do Hangar 1,
cedida à empresa “AEL SISTEMAS S/A” (prestadora de serviços da BACO) e se destinavam
à execução das atividades de ensaios de voos.
3.3. As peças subtraídas foram as seguintes: a) uma placa-mãe Z370; b) um
processador I7 8700; c) duas placas de vídeo GTX 1080; d) duas memórias RAM de 8Gb.
Conforme avaliação indireta, referidas peças totalizam o montante de R$ 8.309,84 (oito mil,
trezentos e nove reais e oitenta e quatro centavos), conforme consta no Evento 1 do IPM e no
Evento 50 do IPM, doc. 2 fls. 25/26.
3.4. As peças substituídas e inseridas nos computadores foram as seguintes: a)
uma placa-mãe MSI H310 PRO VH; b) um processador I3 8100; c) uma placa de vídeo VGA
GT71O; d) uma memória de 04Gb; e) uma memória de 08Gb. As peças substituídas, segundo
7000201-72.2023.7.03.0103
40001368233 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

avaliação indireta, totalizam o montante de R$ 1.187,00 ou de R$ 1.315,98, nos termos da
Diligência Complementar, Evento 50 do IPM, doc. 2, fls. 25/27 do PDF.
4. Diante desse cenário, o Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 3ª
CJM condenou o Apelante/Apelado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, por infração ao art.
303, § 2º, do Código Penal Militar (peculato-furto).
5. Nas Razões de Apelação, o Ministério Público Militar sustentou, em síntese,
que, no tocante à dosimetria da pena, a Sentença condenatória considerou a reparação do
dano antes do julgamento (art. 72, III, "b", do CPM) para compensar a agravante de o
acusado estar em serviço, (art. 70, II, "l", do CPM), além de reconhecer a aplicação da
atenuante genérica prevista no art. 66 do CP comum, o que resultou na redução de 1/3 (um
terço) da pena. Contudo, tal decisão se fundamentou no ressarcimento do prejuízo, sem que
houvesse nos autos a devida comprovação nos autos do efetivo pagamento.
6. Por sua vez, em suas Razões de Apelação, a Defensoria Pública da União
sustentou, em síntese, que o presente caso comporta a desclassificação do delito previsto no
art. 303, § 2º do CPM (peculato-furto), para aquele previsto no art. 240 do CPM (furto
simples), sob o argumento de que não há nos autos comprovação de que VINÍCIUS ALLAN
GEHRAT TIDRA valeu-se, extraordinariamente, da sua condição de militar para
cometimento da subtração.
6.1. Alegou que o uso da chave da porta da sala "C2", de onde foram subtraídos
os equipamentos de informática, retirada de um claviculário, não configurou a elementar do
peculato-furto, uma vez que qualquer militar teria acesso ao local. Afirmou, ainda, que os
bens subtraídos pertenciam a uma empresa privada, e não ao patrimônio público, equiparando
a conduta ao furto de celulares ou produtos alimentícios.
7. A materialidade delitiva foi comprovada pelas informações e notas fiscais
juntadas aos autos pela empresa “AEL SISTEMAS S/A” (Evento 1 – OUT8, fls. 27/33 e
OUT9, fls. 01/10).
8. A autoria delitiva foi comprovada pela confissão do ora denunciado (Evento
1 – OUT11, fls. 09/11), pela “PERÍCIA PAPILOSCÓPICA EM LOCAL” (Evento 1 – OUT5,
fls. 16/26 e OUT6, fl. 01) e pela devolução de algumas peças subtraídas. Disse que a intenção
era repor as peças subtraídas quando tivesse condições financeiras; que comprou peças mais
baratas e colocou no lugar das subtraídas para que os computadores continuassem
funcionando.
9. O acusado restituiu parte do material subtraído, que ainda estava em
sua posse (Inquérito Policial Militar, ev. 1, doc 8, fl. 21 do PDF).
10. Em resumo, consta nos autos autoria e materialidade concretamente
delineadas sobre os fatos narrados na peça acusatória vestibular. O Acusado é ex-Soldado da
FAB e foi condenado a uma pena de 2 (dois) anos de reclusão por peculato furto.
11. Naquela assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto,
negando provimento ao recurso da Defesa e deu provimento ao Recurso do MPM,
aumentando a pena para 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, como incurso
no art. 303, § 2º, do CPM. O Ministro Revisor acompanhou o Relator.
7000201-72.2023.7.03.0103
40001368233 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12. Porém, abri a divergência, considerando que a quaestio iuris converge para
a dúvida sobre o contexto da responsabilidade penal atribuída ao agente, Ex-Soldado de
Segunda Classe da FAB, e a tipicidade e sanção atribuídos ao crime em comento.
13. Em breve epítome da seara fático-jurídica, consta, induvidosamente, nos
autos que o Apelante/Apelado o ex-Soldado VINICIUS ALLAN GEHRAT TIDRA, de forma
livre e consciente, subtraiu diversos itens de elevado valor, substituindo-os por peças de
menor valor com o objetivo de obter vantagem econômica indevida.
14. De todo modo, calha lembrar que para a configuração do crime de peculato-
furto é fundamental que o agente se valha não só da qualidade de militar para a subtração do
objeto, mas de uma condição especial de facilidade proporcionada pela função exercida, por
exemplo, de Gestor, Fiscal ou Responsável pelo setor onde se encontrava a coisa, senão,
vejamos a redação do citado artigo, in verbis:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público
ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão,
ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio: Pena - reclusão, de três a quinze
anos. § 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio
é de valor superior a vinte vêzes o salário mínimo.
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do
dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em
proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a
qualidade de militar ou de servidor público.
14.1. Sobre o assunto, em comentário ao § 2º do transcrito dispositivo, o ilustre
penalista Guilherme de Souza Nucci, na obra Código Penal Militar comentado, São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 405, leciona que:
"[...]. Como elemento normativo do tipo, a expressão valer-se de facilidade
proporcionada pela qualidade militar ou funcionário é fundamental para a
configuração do peculato-furto. Assim, não basta que haja a subtração, sendo
indispensável que ela se concretize em razão da facilidade encontrada pelo
funcionário para tanto. Se o agente, ainda que funcionário, não se vale do
cargo, nem de qualquer facilidade por ele proporcionada, para subtrair bem
da Administração Pública, comete furto, e não peculato" (Grifo nosso).
15. Dentro desse contexto ora declinado, no caso dos autos, o magistrado
discorreu que o peculato é mais grave, porque o agente se aproveita da facilidade do cargo
para a prática do crime, facilidade essa reconhecida pelo réu na primeira pergunta do seu
interrogatório e confirmada pela testemunha BRUNA (ev. 35, vídeo 1).
16. Entretanto, na dosimetria da pena o magistrado reconheceu a
desproporcionalidade entre a conduta e a elevada pena prevista para o delito de
peculato, principalmente se considerar a circunstância relevante de que o prejuízo foi
ressarcido pelo réu, impondo-se, nesse caso, aplicar-se, por analogia, a atenuante
genérica do art. 66 do Código Penal comum, no patamar de 1/3 (um terço), como tem
7000201-72.2023.7.03.0103
40001368233 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sido feito pelo Superior Tribunal Militar em alguns casos (Apelação nº 7000096-
10.2017.7.00.0000, Relator Min Álvaro Luiz Pinto, data da decisão: 21/06/2018) (Evento 155
da APM).
16.1. Nessa senda, a pena base foi fixada no mínimo legal, em três anos de
reclusão; na segunda fase, a pena ficou inalterada, considerando que a agravante de
estar em serviço (artigo 70, inciso II, alínea "l" do Código Penal Militar) foi
compensada pela atenuante da reparação do dano antes do julgamento (artigo 72, inciso
III, alínea "b" do Código Penal Militar); com a aplicação da atenuante genérica, foi
reduzida em um terço (um ano), tornando-se definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.
16.2. Nesse diapasão, vale lembrar que esta Corte tem primado pela
aplicação do princípio da proporcionalidade da pena, admitindo até mesmo uma
minorante inominada a depender do caso concreto. Embora a conduta do acusado
mereça uma reprimenda penal, a situação jurídica exige o mesmo tratamento já
dispensado em relação a outros casos em que esta Corte, por ocasião do cálculo da pena,
atribuiu sanção penal em patamar abaixo do mínimo legal, com supedâneo nos
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana,
mormente em casos em que os autores do crime eram soldados. Nesse sentido, o seguinte
precedente:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO
QUALIFICADO. ARTIGO 240, § 6º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA
QUESTÃO LITIGIOSA. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM
APPELLATUM. INVERSÃO DA POSSE. TEORIA DO AMOTIO OU DA
APREHENSIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO
ACOLHIMENTO. ART. 36 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ERRO DE FATO
NÃO CONFIGURADO. ATENUAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DOS §§
1º
E
2º
DO
ARTIGO
240
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
PELAS RESTRITIVAS DE DIREITO. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM.
INAPLICABILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 84 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO
DA REPRIMENDA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
MINORANTE INOMINADA. CARÁTER RETRIBUTIVO E PREVENTIVO DA
PENA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. UNANIMIDADE.
(...).
Vale dizer que, por razões de política criminal e, em homenagem aos Princípios
Constitucionais da Proporcionalidade, da Razoabilidade e da Individualização
da Pena, resguardado o conceito segundo o qual a reprimenda penal é a
privação integral ou parcial, imposta pelo Estado, em retribuição ao autor de
uma infração penal, buscando, desta feita, reprimir e evitar outras
transgressões, ao Julgador é possível a aplicação excepcional da chamada
minorante inominada na terceira fase da dosimetria da pena. Provimento
7000201-72.2023.7.03.0103
40001368233 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

parcial do Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.” (APELAÇÃO N.º
7000584-57.2020.7.00.0000, Relator: CARLOS VUYK DE AQUINO, Decisão
publicada no DJe de 06/04/2021);
17. Nesse comenos, um critério sugerido por Ferrajoli para se estipular a pena é
aquele segundo o qual:
“a pena não deve superar a violência informal que na sua ausência sofreria o
réu pela parte ofendida ou por outras forças mais ou menos organzadas.” É
sabido que o nosso ordenamento jurídico abriga o princípio da
proporcionalidade. Sendo um princípio constitucional, deve ser aplicado em
todas as searas jurídicas. Em se tratando de direito penal, por restringir da forma
mais severa os direitos individuais, deve este princípio ser observado em toda a
sua amplitude (In: FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do garantismo
penal. Editora Revista dos Tribunais, 2002, p.322).
18. Susana de Toledo Barros, em conhecida obra intitulada “O Princípio da
Proporcionalidade e o Controle de Constitucionalidade das Leis Restritivas de Direitos
Fundamentais”, observa que o princípio da proporcionalidade abrange três outros
subprincípios: o da adequação, o da necessidade e o da proporcionalidade em sentido estrito.
Assim, tal princípio abarcaria a adequação da medida para alcançar o fim proposto, a
necessidade dessa medida pelo fato de não poder ser substituída por outra menos gravosa e o
equilíbrio entre valores e bens (In: BARROS, Suzana de Toledo Barros. “O Princípio da
Proporcionalidade e o Controle de Constitucionalidade das Leis Restritivas de Direitos
Fundamentais”, Editora Brasília Jurídica, 2 ª Edição).
19. Nesse caminhar, não é por demais lembrar que o Direito Penal possui
teleologia e princípios explícitos e implícitos com distinção e finalidades próprias,
sustentados exatamente pelas Leis que o permeiam e pela Constituição Federal, tal qual, o
postulado da individualização da pena que se coaduna aos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade por ocasião do quantum da reprimenda estatal, os quais foram
trazidos aos autos em razão das peculiaridades de cada feito, mais especificamente,
quando se nota evidente desproporcionalidade entre a ação delitiva, a sanção atribuída
e as repercussões penais e humanitárias advindas. (STM. AP nº 7000628-
13.2019.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 13/8/2020).
20. Observam-se, in casu, fatores favoráveis ao Apelante/Apelado, tal qual a
primariedade e os bons antecedentes, a tipologia do injusto penal em questão colimado aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como, imperioso salientar que o
agente do crime era ex-Soldado de Segunda Classe com um pouco mais de 21 anos a
época dos fatos e com pouco mais de 2 (dois) anos de serviço militar (Evento 1, doc. 8 do
IPM).
CONCLUSÃO
21. Compulsando as peculiaridades do crime consumado, notou-se que a pena
definitiva foi resultante da observância estrita ao art. 69 do CPM e, sobretudo, pautada pelos
princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. Por todo o
exposto, entendi que a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos:
7000201-72.2023.7.03.0103
40001368233 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] O acusado restituiu parte do material subtraído, que ainda estavam em
sua posse (Inquérito Policial Militar, ev. 1, doc 8, fl. 21 do PDF).
Na perícia papiloscópica, realizada nos computadores adulterados e na sala
onde ficavam os materiais, foi encontrada a digital do ex-Sd Vinícius Allan
Gehrat Tidra (Inquérito Policial Militar, evento 1, doc. 5, fls. 15/26 do PDF e
evento 1, doc. 6, fls. 1/3 do PDF).
[...] Afastou-se a tese defensiva de desclassificação para o crime de furto, pois
os bens jurídicos tutelados são diversos, ou seja, o furto é o patrimônio e o
peculato é o bom funcionamento da administração militar, que, no caso
concreto, foi afetado pela conduta do réu.
Outro aspecto, é que o peculato é mais grave, porque o agente se aproveita da
facilidade do cargo para a prática do crime, facilidade essa reconhecida pelo
réu na primeira pergunta do seu interrogatório e confirmada pela testemunha
BRUNA (ev. 35, vídeo 1).
Concluindo, o réu agiu voluntariamente e inexistem causas de antijuridicidade
ou de culpabilidade a serem aplicadas, devendo, por esses motivos, ser julgada
procedente a ação penal.
Reconheceu-se, no entanto, a desproporcionalidade entre a conduta e a elevada
pena prevista para o delito de peculato, principalmente se considerar a
circunstância relevante de que o prejuízo foi ressarcido pelo réu, impondo-se,
nesse caso, aplicar-se, por analogia, a atenuante genérica do art. 66 do Código
Penal Comum, no patamar de 1/3, como tem sido feito pelo Superior Tribunal
Militar em alguns casos (in Apelação nº 7000096-10.2017.7.00.0000, Relator
Min Álvaro Luiz Pinto, data da decisão: 21/06/2018).
Sobre a proporcionalidade das penas, não custa lembrar os ensinamentos de
BECCARIA (Dos delitos e das penas, Cesare Beccaria, Hemus - Livraria
Editora Ltda, pág: 97): "É que, para não ser um ato de violência contra o
cidadão, a pena deve ser, de modo essencial, pública, pronta, necessária, a
menor das penas aplicáveis nas circunstâncias referidas, proporcionada ao
delito e determinada pela lei"
A pena base foi fixada no mínimo legal, em três anos de reclusão; na segunda
fase, a pena ficou inalterada, considerando que a agravante de estar em serviço
(artigo 70, inciso II, alínea "l" do Código Penal Militar) foi compensada pela
atenuante da reparação do dano antes do julgamento (artigo 72, inciso III,
alínea "b" do Código Penal Militar); com a aplicação da atenuante genérica,
foi reduzida em um terço (um ano), tornando-se-a definitiva em dois anos de
reclusão.
[...]
ISTO POSTO, resolveu o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica,
por unanimidade, julgar procedente a ação, para fins de condenar VINICIUS
ALLAN GEHRAT TIDRA à pena de dois anos de reclusão, por infração ao
7000201-72.2023.7.03.0103
40001368233 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

artigo 303, § 2º do CPM, assegurado o direito de apelar em liberdade e o
sursis, fixando-se o regime inicial aberto para o cumprimento de pena” (Evento
155 da APM).
Ante o exposto, votei no sentido de negar provimento ao Apelo da Defesa e do
Ministério Público Militar, mantendo inalterada a Sentença hostilizada que condenou o
Apelante/Apelado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso, no art. 303, § 2º, do
Código Penal Militar, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368233v3 e do código CRC 27964ddc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 25/2/2025, às 15:5:18
7000201-72.2023.7.03.0103
40001368233 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR